Tribunal: TJBA
Processo: 8002175-74.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002175-74.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAIRO CERQUEIRA Advogado(s): JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA NETO APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Cível interposta por Jairo Cerqueira contra sentença que extinguiu Ação Revisional de contrato de financiamento de veículo, sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e regular intimação na pessoa do advogado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se o descumprimento da determinação judicial de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento definitivo do pedido de gratuidade da justiça, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito por cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O art. 290 do CPC estabelece que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo legal, sendo as custas processuais pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 4. O STJ tem entendimento consolidado de que o cancelamento da distribuição do feito é possível por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal, bem como o pagamento intempestivo não impede o cancelamento da distribuição. 5. Não se trata de hipótese de abandono ou paralisação do processo (incs. II e III do art. 485 do CPC), que exigiriam intimação pessoal da parte, mas de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inc. IV, do CPC). 6. A alegação do apelante de que já teria pago a primeira parcela carece de comprovação capaz de elidir a fé pública da certidão cartorária que atestou a inércia. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento definitivo do pedido de gratuidade da justiça, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito por cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 2. O cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais dispensa a intimação pessoal, sendo suficiente a intimação na pessoa do advogado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 290, 485, I, II, III, IV e § 1.º, e 330, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.955.088/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 28.04.2025; STJ, REsp 2.171.990/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 17.03.2025; TJ-BA, AI 8018029-15.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 20.07.2021; TJ-BA, Apelação 8000634-75.2016.8.05.0132, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, j. 02.11.2025; TJ-BA, Apelação 8010376-34.2024.8.05.0039, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 31.10.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8002175-74.2025.8.05.0150, em que figura como apelante JAIRO CERQUEIRA e como apelado BANCO VOTORANTIM S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26